Tribunal: STF
Processo: AI 580443
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   PENAL. SUSPENSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ATÉ O JULGAMENTO DO
   RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
   INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.